Tribunal: TJBA
Processo: 8002044-26.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002044-26.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO Advogado(s): MK3 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ), mas "Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante." 2. Apelo do Estado da Bahia provido. Apelo do Município de Itabuna improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002044-26.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e outros e como apelada RAFAEL FERNANDES DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO do Município de Itabuna e DAR PROVIMENTO do apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Salvador, .